Tribunal: TJSP
Processo: 1031224-19.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E NÃO CONCORRÊNCIA ASSINADO POR EMPREGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA DECIDIDA EM ANTERIOR AGRAVO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA E DE DELIMITAÇÃO ESPACIAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. TERMO INVÁLIDO. REFORMA DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME.
A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E NÃO CONCORRÊNCIA ASSINADO POR EMPREGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA DECIDIDA EM ANTERIOR AGRAVO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA E DE DELIMITAÇÃO ESPACIAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. TERMO INVÁLIDO. REFORMA DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME.
A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para impor à ré a obrigação de cumprir cláusula de confidencialidade e não concorrência, condenando-a ao pagamento de 1/12 do valor do contrato e indenização por danos materiais. A ré interpôs apelação alegando nulidade do contrato e ausência de cláusula penal, entre outros pontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em (i.) a validade do contrato de confidencialidade e não concorrência firmado entre as partes; e (ii.) a competência do Juízo Comum para analisar a matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. A apelante faz jus à gratuidade de justiça, pois apresentou documentos que comprovam sua hipossuficiência. A ausência de análise do pedido na origem deve ser entendida como deferimento tácito.
2. Preliminar de incompetência material foi rechaçada em julgamento de recurso anterior de agravo de instrumento, não cabendo decidir novamente acerca dessa questão (art. 505, CPC).
3. O termo de confidencialidade e não concorrência é inválido por não prever contrapartida financeira e por ser abusivo ao abranger todo o território nacional, contrariando jurisprudência e precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Improcedência dos pedidos autorais.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO PROVIDO.